Tribunal: STF
Processo: RE 333308
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRATO PRIVADO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM.
1.      Obrigação oriunda de contrato privado de previdência
complementar. Relação jurídica que, embora de natureza
previdenciária, se dá entre o beneficiário e a contratante.
2.      Controvérsia acerca da inserção do ajuste privado no
contrato de trabalho e, em decorrência desse fato, a fixação da
competência da Justiça do Trabalho. Alegação rejeitada pelas
instâncias ordinárias, à luz das provas carreadas para os
autos. Reexame. Impossibilidade.
Agravo regimental não provido.